Tribunal: STF
Processo: RE 1266081
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, § 5º DO CPC. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. EQUIVALÊNCIA COM EMPREGADOS ATIVOS DA CPTM. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.” (Doc. 6) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XIII, e 114 da Constituição Federal (Doc. 9).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
    A Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos com base no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 149 da Repercussão Geral, até posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Doc. 14, p. 2).
     Com o julgamento de mérito do referido precedente por esta Corte, os autos retornaram a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso, por entender que se trataria de matérias distintas (Doc. 15).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Luiz Paula de Oliveira e Outro(a/s) em face da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com intuito de receber o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com arrimo na Lei Estadual 9.343/1996 (Doc. 3).
    In casu, reconheceu-se a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide por se entender aplicável “a decisão do Supremo Tribunal Federal, de caráter vinculante, no julgamento do RE 586.453 (de relatoria da Ministra Ellen Gracie). Naquela oportunidade, a Suprema Corte determinou a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para as demandas contendo controvérsias ligadas à complementação de aposentadoria, paga por entidade de previdência privada, nas quais haja sentença proferida antes de 20/02/2013 (data do julgamento do aludido recurso extraordinário)”.
    Com efeito, a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquele recurso discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum o conhecimento e julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de servidores inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Nesse sentido, destaco os seguinte julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 
    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes.
    2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/11/2009)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição.
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 22/10/2004)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para a apreciação do presente feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente